Tribunal: TJMT
Processo: 1039904-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039904-35.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JEAN PEDRO DA FONSECA - CPF: 036.481.431-40 (APELADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1039904-35.2022.8.11.0041 –
Capital

Apelante:
Banco Itaucard S.A

Apelado
:
Jean Pedro da Fonseca

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA DEFICIENTE – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO IMPROCEDENTE -

NOVA DISCUSSÃO

QUANTO A COMPROVAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Itaucard S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Jean Pedro da Fonseca, julgou improcedente a pretensão, condenando-o ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que
a notificação foi recebida pelo devedor, fazendo menção à parcela vencida em 06.08.2022 e seguintes, destacando que indicava expressamente que a ação de busca e apreensão somente seria extinta em caso de atualização do contrato, constituindo o devedor em mora.

Menciona que o valor adimplido pelo devedor é insuficiente para a purga da mora, devendo ser mantida a liminar, bem como a consolidação da posse do veículo em favor do banco. Por fim, pleiteia pela inversão do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 226180209).

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1039904-35.2022.8.11.0041 –
Capital

Apelante:
Banco Itaucard S.A

Apelado
:
Jean Pedro da Fonseca

V O T O

Cinge-se dos autos que

Banco Itaucard S.A

manejou ação de busca e apreensão em desfavor de

Jean Pedro da Fonseca
, tendo o d. magistrado deferido a liminar (id. 226178193).

Apresentada defesa e, ante a alegação de renegociação da dívida, bem como o pagamento da parcela que ensejou a notificação, o juízo de origem determinou a restituição do veículo (id. 226180165).

Em face dessa decisão, o banco interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000375-98.2023.8.11.0000, de minha relatoria, restando assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela que ensejou o ajuizamento da demanda foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel
”
.
(3a Câm. de Direito Privado, j. 10.05.23)

Ainda, convém trazer a análise dos elementos que enveredaram pela manutenção da decisão que determinou a restituição do veículo, em especial,
que na data da apreensão do bem, a parcela que deu ensejo à ação de busca e apreensão, se encontrava quitada, após renegociação extrajudicial entre as partes
, vejamos:

“
Destarte, conforme se infere dos autos, a restituição do automóvel foi determinada em razão de o requerido/agravado ter comparecido nos autos, informando que na data da apreensão do veículo a parcela de n. 21, que deu ensejo ao ajuizamento da ação, estava quitada, sendo que as demais foram objeto de renegociação firmada entre as partes, deixando o banco de se manifestar acerca da veracidade da informação e, repiso, o agravante em momento algum impugna a alegação, tampouco os documentos juntados aos autos, nesta instância recursal.

Sendo assim, a renegociação da dívida, que na data da apreensão do veículo já estava quitada, sem que o autor/agravante comunicasse tal fato no processo, enseja o reconhecimento de que a apreensão ocorreu de maneira indevida.

Assim, entendo que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao determinar a restituição do veículo, em razão da livre pactuação de renegociação da dívida.

Saliento que a atitude do agravante, consistente em renegociar o débito com o réu e, simultaneamente, dar prosseguimento à apreensão do bem, evidencia a falta de organização e de comunicação existente entre os setores envolvidos, frustrando a expectativa do agravado em ser mantido na posse do bem após o pagamento do boleto expedido voluntariamente pela instituição financeira.

Desse modo, é cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, contudo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora do agravado, pois a parcela de n. 21, objeto da notificação extrajudicial de id. 101841825 – autos de origem, foi renegociada e quitada pelo requerido, com a anuência do credor, quando sequer havia ocorrido a apreensão do automóvel.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão -
Pedido de revogação ou suspensão da decisão que deferiu a liminar, porque a dívida havia sido renegociada e o contrato aditado - Comprovação de tais fatos
- Liminar revogada - Determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária, e de emissão de novos boletos para pagamento do débito - Agravo provido, com imposição de multa por litigância de má-fé ao agravado.” (TJSP, RAI n. 2248130-08.2020.8.26.0000, 29a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha, j. 29.01.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA IMPOSITIVA. -
A renegociação da dívida que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão torna sem efeito a notificação enviada para a constituição do devedor em mora
- Não restando configurada a mora, a extinção do processo de busca e apreensão é medida que se impõe, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.” (TJMG, RAI n. 10000205615065001, 12a Câm. Cível, Rel. Des Domingos Coelho, j. 28.10.2021 - negritei)
(...)”

Após, adveio a prolação de sentença, julgando improcedente o feito, se insurgindo o banco novamente quanto a regular constituição em mora do apelado.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, conforme se viu, a questão referente à mora deficiente, restou dirimida no recurso de agravo de instrumento.

Assim é que padecendo de regular constituição da mora, fulmina por completo a pretensão autoral, inexistindo conclusão diversa ao julgamento improcedente da questão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que o apelantes não pode discutir novamente a questão e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024